Tribunal: STF
Processo: ARE 1536935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDER COMUNIDADE INDÍGENA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA DO ACÓRDÃO DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  ALEGADA CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 165 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS COLETIVOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INDÍGENA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO EM CURSO. IRRELEVÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública manejada pelo MPF objetivando a condenação da União Federal e do Município de Caarapó/MS a efetivar a construção de uma escola indígena que atenda às necessidades da Comunidade Guyraroká, no prazo de 120 dias. 2. O art. 23, V da CF/88 dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ‘proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação’. 3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo. Nos termos do art. 211, §2º da CF, a atuação do Município é prioritária na no ensino fundamental e na educação infantil, não excluindo a competência da União, não sendo possível fazer uma interpretação restritiva nesse sentido. 4. No presente caso, verifica-se que a construção da escola para atendimento dos indígenas vem se arrastando desde 2005. Segundo relatado pelo MPF, ’em dezembro de 2009, foi expedida a Recomendação n. 23/2009, para o fim de recomendar a imediata instalação da escola indígena nas instalações existentes, mas, novamente, o Município respondeu que o orçamento para tal construção não constava no projeto de lei orçamentária de 2012, porquanto não havia decisão jurídica transitada em julgada acerca da tradicional posse indígena na referida área’. 5. Além disso, segundo constam nos autos, foram várias as audiências realizadas para que fosse firmado o compromisso de construção da referida escola entre o MPF, o Município de Caarapó e a União Federal, mas todas restaram infrutíferas. 6. Constata-se a omissão do Poder Executivo Municipal e Federal no cumprimento do dever constitucional de fornecer educação diferenciada às comunidades Indígenas, consonante dispõe os arts. 205 e 210, §2º, ambos da CF/88. 7. Não fere a separação de poderes determinação do Poder Judiciário para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Precedentes. 8. Não configura ingerência indevida do Poder Judiciário nas diretrizes de políticas públicas, notadamente quando se cuida de reconhecer a omissão estatal na adoção de providências específicas (arts. 26 e 27 da Lei n. 6.001/1973) para a concretização de direitos constitucionais dos indígenas (art. 231 da CF/88). Precedentes. 9. Cumpre ressaltar que a litigiosidade da área em processo de demarcação não pode ser suscitada como empecilho para a construção da escola, pois este não é um requisito para que o direito à educação indígena seja efetivado. Conforme ressaltou o magistrado a quo, a escola poderia ser construída em outro local, pois a Resolução CEB nº 3 de 1999 dispõe apenas que as terras sejam habitadas pelas comunidades indígenas. 10. Recurso não provido” (fls. 11-12, e-doc. 53).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 8º do art. 165 e o § 2º do art. 211 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 422.298 e 365.299.



    Afirma que, “o que se questionou foi o entendimento do Eg. TRF da 3ª Região, de que o mandamento constitucional para que os municípios organizem e mantenham a educação fundamental e infantil (art. 211, § 2º, CF), ao passo que a União deverá colaborar para o seu custeio geral, por meio de transferências obrigatórias e voluntárias (art. 211, § 1º, CF), pode ser interpretado de forma liberal a ponto de que a própria União seja obrigada, por desforço próprio, a criar e manter escolas de ensino fundamental, a pretexto de que em favor da população indígena, violando a autonomia federativa em temas educacionais, e ainda por cima fazendo despesa pública sem previsão orçamentária, transferindo para o Poder Judiciário, a um só tempo, as prerrogativas constitucionais e institucionais dos Poderes Executivo e Legislativo” (sic, fl. 6, e-doc. 59) e que, “dessa forma, o acórdão recorrido contrariou frontalmente os arts. 2º; 165, § 8º e 211, § 2º, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 59).



    Acrescenta que a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região “contrariou entendimento consolidado deste C. STF, firmado nos Recursos Extraordinários 422.298 e 365.299” (fl. 7, e-doc. 59).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o v. Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com o reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais elencados e com a consequente improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, caso se entenda que quaisquer das questões constitucionais aqui debatidas constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, o que se admite apenas por hipótese, requer-se seja este recurso remetido ao C. STJ para julgamento como se especial fosse, conforme admite o artigo 1.033 do CPC” (fl. 7, e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por não ter sido demonstrado descumprimento dos dispositivos constitucionais suscitados (e-doc. 68).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante repete os argumentos trazidos no recurso extraordinário e insiste que o Tribunal de origem “contrariou entendimento consolidado deste C. STF, firmado nos Recursos Extraordinários 422.298 e 365.299” (fl. 6, e-doc. 72).



    Pede o provimento do agravo, “reformando-se a Decisão agravada para que seja admitido e julgado seu Recurso Extraordinário, reiterando-se, desde logo, suas razões, com vistas também à reforma do v. Acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 72). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e o Município de Caarapó/MS, ao argumento de haver “omissão do Poder Público em não efetivar a construção de uma Escola Indígena na Comunidade de Guyraroká, localizada no Município de Caaarapó-MS” (fl. 2, e-doc. 7).



    Constam da inicial os seguintes pedidos e requerimentos: 



    “a) em sede de antecipação de tutela, requer seja a UNIÃO e o Município de Caarapó-MS, por intermédio do Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de Educação, obrigados a efetivar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a construção de uma Escola Indígena que atenda as necessidades da Comunidade; proporcionando os meios para o seu adequado funcionamento;



    b) a citação da UNIÃO e do Município de Caarapó-MS, na forma da lei, para, querendo, contestar a presente ação, com as advertências de praxe; b.1) Para garantir à efetividade da ordem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula também, ainda em sede de antecipação da tutela, a fixação de multa mensal pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer acima descrita, a ser fixada à ordem de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) mensais por cada educando da Comunidade de Guyraroká, corrigida no momento do pagamento, que deverá ser revertida à própria comunidade paraenfrentamento de suas necessidades fundamentais. b.2) Pugna ainda, para efeito da concessão da antecipação da tutela, que o cumprimento do artigo 2º da Lei nº 8437/92 se dê com a realização de audiência, onde as partes poderão eventualmente convencionar prazos diversos para o cumprimento da medida.



    C) ao final, seja julgada integralmente procedente a presente ação civil pública, confirmando-se o pedido liminar, com o fim de condenar a UNIÃO e o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS nas obrigações de fazer especificadas no iteem anterior;



    D) a condenação dos réus no pagamento dos ônus sucumbenciais;



    E) a isenção de custas e despesas processuais, nos termos da Lei” (fls. 25-26, e-doc. 7)



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para que a União e o Município de Caarapó/MS “disponibilizem um local de ensino intercultural e bilíngue que atenda à Comunidade Guyraroká, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de pagamento de multa diária. Condenou a União Federal e o Município de Caarapó ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, 86, parágrafo único e 87, §1º todos do CPC. Sem condenação em custas” (fl. 2, e-doc. 53).



    O Tribunal de origem manteve a sentença com os seguintes fundamentos:



    “O direito fundamental à educação está insculpido no art. 205 CF/88, nos seguintes termos: ‘A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’,



      O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para que a apelante e o Município de Caarapó disponibilizassem um local de ensino intercultural e bilíngue que atendesse à Comunidade Guyraroká. 



    Em sua decisão o juízo destacou que a construção nova não seria necessária, mas poderia ser feita uma reforma ou aproveitamento de um espaço já existente em local habitado pela Comunidade Indígena.



    No presente caso, verifica-se que a construção da escola para atendimento dos indígenas vem se arrastando desde 2005, quando o cacique da Comunidade Indígena informou ao MPF a situação.



    Diante disso, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 1.21.001.000180/2005-57, o qual foi posteriormente convertido em Inquérito Civil Público, conforme Portaria n. 201 de 20 de julho de 2011, objetivando apurar omissão do Poder Público em relação à construção da escola indígena na Comunidade Guyraroká. 



    Em 2007 o órgão ministerial recomendou à Prefeitura de Caarapó a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta para dar cumprimento ao direito constitucional dos indígenas à educação diferenciada (Recomendação nº 03/2007).



    Ainda, segundo relatou o MPF, ‘em dezembro de 2009, foi expedida a Recomendação n. 23/2009, para o fim de recomendar a imediata instalação da escola indígena nas instalações existentes, mas, novamente, o Município respondeu que o orçamento para tal construção não constava no projeto de lei orçamentária de 2012, porquanto não havia decisão jurídica transitada em julgada acerca da tradicional posse indígena na referida área’.



      Além disso, segundo constam nos autos, foram várias as audiências realizadas para que fosse firmado o compromisso de construção da referida escola entre o MPF, o Município de Caarapó e a União Federal, mas todas restaram infrutíferas.



    Diante disso, constata-se a omissão do Poder Executivo Municipal e Federal no cumprimento do dever constitucional de fornecer educação diferenciada às comunidades Indígenas, consonante dispõe os arts. 205 e 210, §2º, ambos da CF/88. 



    Não fere a separação de poderes determinação do Poder Judiciário para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Nesse sentido os seguintes precedentes (...).



    Ademais, a Segunda Turma do STJ já decidiu que não configura ingerência indevida do Poder Judiciário nas diretrizes de políticas públicas, notadamente quando se cuida de reconhecer a omissão estatal na adoção de providências específicas (arts. 26 e 27 da Lei n. 6.001/1973) para a concretização de direitos constitucionais dos indígenas (art. 231 da CF/88): (...).



    Cumpre ressaltar que a litigiosidade da área em processo de demarcação não pode ser suscitada como empecilho para a construção da escola, pois este não é um requisito para que o direito à educação indígena seja efetivado. 



    Conforme ressaltou o magistrado a quo, a escola poderia ser construída em outro local, pois a Resolução CEB nº 3 de 1999 dispõe apenas que as terras sejam habitadas pelas comunidades indígenas. 



    Por fim, não deve ser conhecida a alegação de intromissão do Poder Judiciário na questão orçamentária, pois tal questão não foi suscitada na primeira instância pela União Federal, em sede de contestação, de modo que a apelante inova em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em supressão de instância. No que tange à condenação em honorários sucumbenciais, destaco o entendimento do STJ no sentido de não cabimento em ACP quando ajuizada pelo MP ou pela União, observado o princípio da simetria (...).



    Isto posto, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação. 



    É como voto” (fls. 5-11, e-doc. 53).



    7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. DANOS AMBIENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.378.124/MG, de minha relatoria, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    O acórdão recorrido está em consonância com essa jurisprudência. 



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “a construção da escola para atendimento dos indígenas vem se arrastando desde 2005, quando o cacique da Comunidade Indígena informou ao MPF a situação” e reconheceu, de forma expressa, “constata[r]-se a omissão do Poder Executivo Municipal e Federal no cumprimento do dever constitucional de fornecer educação diferenciada às comunidades Indígenas, consonante dispõe os arts. 205 e 210, §2º, ambos da CF/88” (fls. 5-6, e-doc. 53). 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    O Tribunal de origem asseverou, expressamente, que, na espécie vertente, a demora de mais de duas décadas na construção da escola para atendimento da Comunidade Indígena Guyraroká configura mora estatal e justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos constitucionais dos povos indígenas, como a moradia, saúde e educação, nos termos estabelecidos pelo artigo 231 da Constituição da República. 



    Para divergir da conclusão do Tribunal de origem sobre a excepcionalidade da medida seria necessário reexame fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os procedimentos de identificação e demarcação de terra indígena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.358.767-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.387.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ‘LAJEADO’, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.067-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2022”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    9. A matéria alegada sobre eventual contrariedade ao § 8º do art. 165 da Constituição da República está preclusa. 



    O Tribunal de origem entendeu que “não deve ser conhecida a alegação de intromissão do Poder Judiciário na questão orçamentária, pois tal questão não foi suscitada na primeira instância pela União Federal, em sede de contestação, de modo que a apelante inova em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em supressão de instância” (fl. 10, e-doc. 53).



    Para examinar a pretensão do agravante e e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessária análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Preclusão. Natureza do provimento jurisdicional executado. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.282.993-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação Civil Pública. Objeto. Preclusão. Error in procedendo. Extensão territorial e valor da indenização. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 812.367-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora